Tribunal: TCU
Processo: 007.233/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4632/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.233/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlete Souza Caetano (XXX.787.495-XX); Dianne Maria Sherlock Araujo (XXX.196.495-XX); Eduardo Barbosa dos Santos (XXX.916.065-XX); Genilde Silva dos Santos (XXX.718.145-XX); Marcelo Correia Fontes (XXX.905.075-XX); Marcia Nascimento de Castro (XXX.691.365-XX); Mayara Pessoa de Melo (XXX.879.484-XX); Milene Santos da Silva (XXX.792.835-XX); Rita Cecilia Batista Santos Matos (XXX.340.505-XX); Sarah Dayanna da Silva Lima (XXX.526.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.